Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014).
3. A ausência de documento indispensável para a fixação do marco temporal da condenação requerida impôs distinguishing da matéria, explicado de forma clara e objetiva no acórdão embargado. Imputar vício ao julgado decorrente da desídia do próprio embargante viola o princípio da boa-fé objetiva, por configurar venire contra factum proprium.
4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da parte.
5. Recurso conhecido e não provido.